Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705349-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HSJ COMERCIAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADA PRESENCIALMENTE EM OUTROS ESTADOS. CONSUMIDOR FINAL DOMICILIADO NO DF. AUSÊNCIA DE REMESSA DAS MERCADORIAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação. 2. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL. 3. No julgamento do RE n° 1.138.734/DF, o c. STF reformou acórdão deste eg. TJDFT, para consignar “não ser possível se acolher que configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias realizada pela empresa varejista em seus estabelecimentos localizados no território goiano, com a entrega de tais mercadorias ali mesmo a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados em tais estabelecimentos, embora domiciliados no Distrito Federal. Inexiste, aqui, remessa de mercadoria pela empresa varejista a consumidor final não contribuinte do imposto (o destinatário) localizado em outra unidade federada” (RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022). 4. Considerando que a compra e venda realizada de forma presencial no estabelecimento da autora não corresponde a uma operação que destine bem a uma unidade federativa diversa, uma vez que não foi pactuada a remessa desse para o domicílio do comprador, mas houve a tradição da coisa no próprio estabelecimento comercial, onde se encontrava o adquirente, a operação realizada deve ser entendida como interna, inexistindo razão para enquadrá-la como interestadual. 5. À luz da jurisprudência do STF, diante da interpretação histórica e teleológica da nova redação do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, atribuída pela EC n° 87/2015, que está fortemente atrelada ao crescimento do comércio não presencial e suas implicações fiscais, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, para desconstituir os créditos tributários inscritos nas CDAs mencionadas na inicial e declarar o direito da autora de não sofrer cobrança do DIFAL do ICMS em razão da venda de produtos realizada presencialmente em outras Unidades da Federação em prol de consumidores finais com domicílio no Distrito Federal. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, sustentando a existência de relação jurídico-tributária válida para impor a cobrança do ICMS-DIFAL in casu, uma vez que se concretizou a circulação jurídica da mercadoria. Afirma que as operações ocorreram antes da edição da Lei Complementar 190/2022, porquanto, devida a incidência do ICMS nas hipóteses em que a mercadoria ou serviço é prestado a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, domiciliado em outro Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, inciso II, § 2o, inciso VII, da Carta Magna. A parte recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, afigurando-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002